Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-14.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Alegada cobrança de dívida já paga – Quitação dada pelo corréu – Lista de ligações apresentadas pelo réu desprovidas de comprovação de origem – Objetivo das ligações que também não foi comprovado e, portanto, poderiam não se referir à cobrança da dívida

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano moral – Alegada cobrança de dívida já paga – Quitação dada pelo corréu – Lista de ligações apresentadas pelo réu desprovidas de comprovação de origem – Objetivo das ligações que também não foi comprovado e, portanto, poderiam não se referir à cobrança da dívida indicada na inicial – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003175-14.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
EDUARDO DE SANTANA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NP e MARISA LOJAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-14.2020.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 43366 - dels
2
VOTO No: 43366
APEL. No: 1003175-14.2020.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande (3a V. Cível)
APTE.: Eduardo de Santana Ferreira (A)
APDOS.: Marisa Lojas S.A. e Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema III - Np (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e
indenização por dano moral Alegada cobrança de dívida já
paga
Quitação dada pelo corréu
Lista de ligações
apresentadas pelo réu desprovidas de comprovação de
origem
Objetivo das ligações que também não foi
comprovado e, portanto, poderiam não se referir à cobrança
da dívida indicada na inicial Inteligência do art. 373, inciso
I, do CPC Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por dano
moral (alegada cobrança de débito já quitado em agosto de 2019, fls.
16/56) intentada por Eduardo de Santana Ferreira contra Marisa Lojas
S.A. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
NPL Ipanema III - Np, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
227/229, declarada a fls. 233/234, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em R$1.000,00, observada a gratuidade.
Inconformado pelas razões de fls. 236/248 pretende
o autor o provimento do recurso para que a ação seja julgada
procedente sob o argumento de que a declaração informa a quitação
meses antes das insistentes cobranças.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-14.2020.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 43366 - dels
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
ação ancorada na ausência de comprovação, pelo autor, de que as
ligações indicadas a fls. 17/56 partiram das rés, bem como acerca da
origem do débito insistentemente cobrado e se referiam ao débito
descrito na petição inicial.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. decisão
vergastada que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“Depreende-se dos autos que a parte autora informa
ter sido surpreendida com cobranças da ré Ipanema realizadas em
decorrência de dívida já paga e originalmente estabelecida com a ré
Lojas Marisa. Ambas as rés dizem que houve cessão de crédito, porém
não juntam qualquer documento comprobatório.
A relação subjacente é de consumo, o que se denota
do que prescrevem os art. 2o, 3o e 17, do CDC. Por esse motivo, 'o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços' (art. 14, do CDC). Acontece
que tal situação, por si só, não implica a procedência do pedido, o qual
deve levar em consideração a análise de todo o sistema civil, em
especial as normas relacionadas aos contratos bancários.
A alegação das rés é de cessão de crédito; acontece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-14.2020.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 43366 - dels
4
que nenhuma delas junta aos autos qualquer documento que comprove
a mencionada cessão exatamente do contrato discutido nos autos.
Na realidade, a ré Ipanema não junta um documento
relevante sequer; a ré Lojas Marisa, pior, não junta documentos.
Ora, a cessão de créditos é ato formal (art. 288, do
CC) que deve ser notificado ao devedor (art. 290, do CC).
Não comprovada regularmente a cessão, ambas as
rés respondem por eventuais cobranças indevidas; a ré Ipanema por
fazê-las diretamente e a ré Lojas Marisa, porque se responsabiliza por
cessão fraudulenta de crédito inexistente, pois pago.
Acontece que o autor, a despeito das dezenas de
prints da tela de seu celular juntados aos autos, não comprovam que as
cobranças e ligações se deram posteriormente ao pagamento da fatura.
Explico.
O próprio autor, na inicial, confirma que pagou
fatura emitida pela ré Lojas Marisa com atraso; entretanto, não junta
comprovante a respeito. Daí porque não se pode impedir que as rés
efetuem cobranças de fatura inadimplida até o seu total adimplemento.
O que o autor junta, a fls. 16, é declaração da ré
Ipanema, datada de 20.2.2020, de que o débito de R$45,41 foi pago em
26.8.2019. As ligações efetuadas e indicadas a fls. 17/56 são todas elas
anteriores à declaração juntada, datando de janeiro e início de fevereiro
de 2020.
Ora, não é possível confirmar, ao contrário do que
pretende o autor, i) que as ligações foram efetuadas para a cobrança
exatamente dessa dívida; ii) que as ligações partiram de quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003175-14.2020.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 43366 - dels
5
rés; e iii) que as ligações permaneceram mesmo depois da comprovação
do pagamento, no caso com a declaração de fls. 16.
Dessa forma, não se pode considerar ilícita conduta
de quaisquer das rés, que, legitimamente, buscaram crédito que lhes
era devido até o efetivo pagamento. Ausente ato ilícito, nada há que
coibir, inexistindo, também, qualquer dano moral a reparar.” (fls.
228/229).
Cabia ao apelante a comprovação de que as ligações
telefônicas indicadas a fls. 17/56 se referiam à dívida já quitada e,
portanto, teriam causado desconforto fora da normalidade.
Ocorre que a mera apresentação da lista de ligações
recebidas, desprovida da comprovação da origem destas, bem como
ausente qualquer transcrição da conversa não comprova o estado de
desassossego do apelante.
Daí que o apelante não se desincumbiu do seu ônus
probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
razão pela qual a improcedência era mesmo de rigor.
4. Nestes termos nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios para 20%, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica